Tribunal: STF
Processo: Rcl 83232
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 586.453 (TEMA 190/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a reclamação por não terem sido exauridas as instâncias ordinárias.



    2. A parte agravante alega a inviabilidade do recurso extraordinário considerada o rito processual na Justiça do Trabalho e a urgência do caso, a justificar a admissibilidade da medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. A ausência de interposição de recurso excepcional impede o conhecimento da reclamação, não sendo admitida a flexibilização do requisito ante a arguida inviabilidade do extraordinário na espécie ou a alegada urgência.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.